Tribunal: STF
Processo: AI 513027
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA TRABALHISTA. COMPENSAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DENOMINADA PÓS-FÉRIAS, INSTITUÍDA POR NORMA COLETIVA,
COM O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
O
 Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela possibilidade de
compensação da gratificação denominada pós-férias, instituída por
norma coletiva, com o adicional de 1/3 sobre as férias, previsto no
inciso XVII do art. 7º da Magna Carta.
Precedentes: AIs
360.306-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves; 401.304-AgR e
506.362-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e RE 380.960, de
 minha relatoria.
Agravo desprovido.